Tribunal: STF
Processo: Rcl 62377
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública da União, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), que manteve a decisão da primeira instância que, por seu turno, deferiu pedido liminar de reintegração de posse de 18 unidades do Condomínio Residencial Rosa de Luxemburgo I e II em favor do Banco do Brasil S/A, sem a devida observância das regras fixadas por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Nos termos da reclamação:



    “Como se vê, muito embora o Ilustre Desembargador tenha feito expressa referência ao pedido da Defensoria para que fossem observadas as diretrizes estabelecidas na ADPF 828, a decisão não apreciou as respectivas razões apresentadas, mantendo a liminar de reintegração de posse com a mesma fundamentação apresentada pelo Juízo de primeiro grau, o qual também, diga-se, não considerou as regras exigidas para se proceder à desocupação coletiva, razão pela qual mantém-se válidas os argumentos apresentados pela DPU em sua peça recursal, conforme transcrição reproduzida com acréscimos no item seguinte. 



    [...]



    Ante as razões acima - associada à inobservância da regras estabelecidas na ADPF 828 - em especial as contidas no item 6 do referendo na quarta tutela provisória incidental, o efeito suspensivo ao agravo instrumento n 0811492- 71.2023.4.05.0000 em tramitação perante a 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, é medida que se impõe, consoante artigos 300, caput e 989, inciso II, do Código de Processual Civil.” (doc. eletrônico 1, pp. 9 e 15)



    Ao final, requer:



    “2. O deferimento de liminar, nos moldes do art. 989, II, do CPC, independentemente da requisição de informações ao prolator da decisão reclamada, sustando os efeitos da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que determinou a reintegração de posse atacada na presente ação; 



    [...]



    6. A confirmação da liminar em definitivo, determinando que as instâncias ordinárias referidas na presente ação se abstenham de promover a desocupação coletiva dos ocupantes do Condomínio Rosa Luxemburgo II, situado na cidade de Santa Rita/PB, sem a observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na quarta tutela incidental provisória proferida nos autos da ADPF 828.” (doc. eletrônico 1, p. 15) 



    A medida liminar foi concedida (doc. eletrônico 8).



    O beneficiário do ato reclamado apresentou agravo regimental (doc. eletrônico 15) e contestação (doc. eletrônico 21).



    Em síntese, alegou:



    “27. In casu, a invasão se deu após ultrapassadas todas as fases de criticidade da crise sanitária desencadeada pelo COVID-19, mais precisamente em 28/01/22, ou seja, quando a integralidade da população já se encontrava imunizada com as vacinas contra o vírus causador da pandemia.” (doc. eletrônico 21, p. 7)



    As informações foram prestadas (doc. eletrônico 19).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    “Reclamação constitucional. Direito à moradia. Ordem de reintegração de posse. Alegada violação à ADPF 828. Pedido de suspensão da decisão proferida. Pedido liminar deferido por essa Suprema Corte. Inobservância do regime de transição fixado na ADPF 828 TPI- QUARTA/DF (DJe de 1º/12/2022). Parecer pela procedência da Reclamação.” (doc. eletrônico 26, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, no caso concreto, observo que é desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias, pois se trata de paradigma fixado em decisão proferida em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesse sentido Rcl 57761 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/8/2023; e Rcl 62357 AgR / MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    No caso em questão, o TRF5 mesmo instado a decidir, não se manifestou expressamente sobre o regime de transição imposto por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. Na oportunidade, o TRF5 manteve a liminar de reintegração de posse sob o fundamento de que o imóvel seria de propriedade do Banco do Brasil e que haveria uma lista de legítimos interessados no imóvel:



    “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO-DPU, representando EDJANE DO NASCIMENTO SILVA, GÉSSICA LUZIA DE OLIVEIRA FERREIRA, JAQUELINE ANDRADE LEMOS, JOANA DARC SANTOS SILVA, JOSENILDA BARROS DA SILVA, JOSILENE FERREIRA DA SILVA, LUCIVÂNIA TAVARES DOS SANTOS, MARIA DA GUIA DE SOUZA, MARIA JOSÉ FERREIRA LINS, MARIA ROSA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA XAVIER DA SILVA, WANESSA RODRIGUES DA SILVA e WLE GLACIELA JACINTA BARBOSA e outras pessoas não identificadas contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da PB, nos autos da reintegração 0804487-36.2023.4.05.8200 (que deferiu o pedido liminar para reintegração da posse de todos os imóveis invadidos pertencentes ao Condomínio Residencial Rosa de Luxemburgo I e II, localizados na BR-230, Tibiri, Santa Rita/PB, que foram incorporados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV); e, por conseguinte, a imediata desocupação das unidades ocupadas irregularmente, para que possa promover a posse dos legítimos beneficiários do subprograma Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), cadastrados junto à Companhia Estadual de Habitação popular - CEHAP), pretendendo a imediata suspensão do , alegando, em resumo, o seguinte: 1) "a realidade fática é decisum totalmente diversa, apontando para uma posse mansa, pacífica e de boa-fé, mantida por famílias hipossuficientes há bem mais de um ano e dia"; 2) observância das garantias processuais do art. 565 do CPC; 3) observância do regramento estabelecido pelo STF no julgamento da ADPF 828 para realização de despejos coletivos.



    [...]



    Continuando, da análise dos documentos que instruem a petição inicial, consta o Ofício CHP-OFI-2022/00062, datado de 28 de janeiro de 2022, expedido pela Companhia Estadual de Habitação popular - CEHAP, informando sobre a invasão das unidades habitacionais do empreendimento ROSA LUXEMBURGO 1 E 2, ocupação esta que estaria impedindo as unidades residenciais serem entregues aos legítimos beneficiários, o que foi repassado ao Banco do Brasil ( id. 11790796), além da declaração da equipe social da CEHAP acerca das notificações de alguns invasores e a a colocação por baixa da porta da maioria delas, datada 02 de julho de 2022 (id. 11790810).



    [...]



    Pois bem. Considerando tudo o que foi dito acima, reputo prudente manter incólume o ato vergastado até o julgamento do mérito desta irresignação.



    Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.” (doc. eletrônico, pp. 1-3, grifei) 



    A reintegração de posse atingiria imóvel de moradia coletiva, atingindo cerca 18 famílias hipossuficientes. Por ocasião do deferimento da medida liminar, não se verificou um motivo expresso na decisão impugnada para o afastamento do regime de transição imposto por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Após a citação, o beneficiário do ato reclamado afirma que se trata de invasão realizada em 28/1/2022 e, portanto, não estaria sujeita a medida liminar proferida nos autos da ADPF 828/DF.



    Nesse ponto, observo que, na base empírica da decisão reclamada, não existem informações seguras sobre a data da ocorrência do esbulho possessório.



    O beneficiário da decisão reclamada não apresenta documentação sobre a data do esbulho possessório. Não há informação a respeito na decisão reclamada proferida pelo TRF5 (doc. eletrônico 5) ou na decisão proferida pelo Juiz Federal de primeiro grau (doc. eletrônico 3, pp. 121 a 125). Também não há nenhuma argumentação nesse sentido sustentada nas instâncias ordinárias, que pudesse afastar a eficácia da decisão proferida na ADPF 828/DF.



    A única informação constante nos autos é que o beneficiário da decisão reclamada teria sido comunicado da invasão em 28/1/2022, pela Presidência da Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP (doc. eletrônico 19, p. 3).



    Portanto, não havendo, na base empírica da decisão reclamada, argumentação específica que afaste a incidência da regra de transição imposta pela liminar proferida na ADPF 828/DF, há a violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim, a melhor solução ao caso concreto é a determinação para a aplicação do regime de transição imposto na ADPF 828/DF ou que o Tribunal reclamado afaste expressamente o precedente, considerando as peculiaridades do caso concreto. 



    Nesse ponto, observo que a reclamação não é instrumento apto a realizar reanálise de fatos e provas. Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes. II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes. III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas. IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 43541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024)



    Os reclamantes indicaram o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância do regime de transição imposto na ADPF 828/DF ou, ainda, com a indicação das eventuais peculiaridades do caso concreto que justifiquem o afastamento (distinção) do citado precedente vinculante. Fica prejudicado o agravo regimental interposto.



     Condeno o beneficiário do ato reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator